Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. FALHA NO SERVIÇO. PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA E ANOTAÇÃO NO CADASTRO DO SICAF, DETERMINADOS NO BOJO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MÉRITO ADMINISTRATIVO.

1. A penalidade de advertência aplicada e a consequente anotação no cadastro do SICAF foram tomadas no bojo de processo administrativo que se mostrou regular, com respeito aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

2. A intervenção do Poder Judiciário em relação às soluções alcançadas em processos administrativos deve limitar-se a analisar eventuais ilegalidades, não se podendo interferir na discricionariedade da Administração quanto à gestão de seus interesses ou no mérito de suas decisões administrativas (conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato), sob pena de ferir o princípio constitucional da separação dos poderes.

3. Ainda que a jurisprudência reconheça que a aplicação de pena administrativa desproporcional e sem o devido respaldo no contexto fático produzido evidencia ilegalidade passível de revisão judicial, sem que isso caracterize indevida interferência no mérito administrativo do ato, esse entendimento não pode ser aplicado quando pena aplicada guarda coerência com os fatos apurados no processo administrativo.

4. Negou-se provimento ao recurso.